Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-36.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012580-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEUZELENA MORAIS DA SILVA DO CARMO - CPF: 333.683.841-04 (APELADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
DANO MATERIAL DEVIDO –
COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, devendo haver a redução do valor arbitrado na sentença.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012580-36.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

DEUZELENA MORAIS DA SILVA DO CARMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1012580-36.2023.8.11.0041
, ajuizada por
DEUZELENA MORAIS DA SILVA DO CARMO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência dos contratos apontados e condenando o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)
, a serem apurados em liquidação, além da condenação em danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Por derradeiro,
condenou
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (I) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora; (II) a necessidade de compensação entre os valores supostamente creditados à autora e aqueles deferidos judicialmente; e (III) a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, para fins de fixação da data inicial de incidência dos juros moratórios.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja excluído o dano moral, retornando as partes ao status quo ante, ou, ainda que se entenda pela manutenção, que seja drasticamente reduzida, ante a desproporcionalidade do quantum arbitrado, bem como se promova o abatimento da condenação com os valores disponibilizados à recorrida e que os juros devem incidam a partir da sentença, afastando-se a aplicação da súmula 54 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restaram devidamente demonstradas a fraude e a ausência de contratação, conforme atestado por perícia grafotécnica, além de estar configurado o dano moral
in re ipsa
, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora, aposentada e viúva.

O preparo foi recolhido (Id. 295021875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025